Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal Grave. Art. 129, §1o, do CP. Materialidade e autoria. Devidamente comprovadas. Provas convergentes e harmônicas. Acervo probatório robusto. Tese de legítima defesa de terceiros rejeitada. Desclassificação para lesão leve. Não acolhida. Dosimetria adequada. Violenta emoção ou relevante valor moral. Não incidente. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 129, §1o, inciso I, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal. No dispositivo, fixou-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, estabelecendo o regime inicial aberto para cumprimento da sanção privativa de liberdade. Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, mas foi concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, ficando a fixação das condições a cargo do Juízo da Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime imputado ao apelante; (ii) subsidiariamente, analisar a tese de legítima defesa de terceiro; (iii) o pedido de desclassificação para lesão corporal leve e; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 129, §4o, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se cogitar insuficiência probatória ou dúvida razoável em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima foram confirmadas por outros elementos constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo e pelos laudos médicos das lesões corporais sofridas, todos submetidos ao contraditório e à ampla defesa. 3.1 Embora o laudo pericial tenha sido elaborado de forma indireta, com base em prontuário médico, tal procedimento é expressamente admitido pela jurisprudência e pela legislação processual penal (art. 232, caput, do CPP), especialmente quando os documentos hospitalares possuem fé pública e detalham a gravidade das lesões. Precedentes.
4. Não merece acolhida a alegação defensiva de legítima defesa de terceiro, pois inexiste nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente contra o corréu que justificasse a intervenção do apelante. Ao revés, as provas demonstram que a vítima foi surpreendida enquanto conversava com terceiros, sem esboçar reação ou conduta ofensiva, circunstância que afasta por completo os requisitos objetivos e subjetivos da excludente prevista no artigo 25 do Código Penal.
5. Não procede a pretensão de desclassificação da conduta para lesão corporal leve, pois restou comprovado nos autos que a vítima permaneceu internada por um mês e quinze dias em razão da gravidade das lesões sofridas, circunstância que evidencia a incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, preenchendo, portanto, o requisito legal para a configuração da qualificadora prevista no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal.
6. O pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal não merece acolhida, pois os requisitos legais para sua incidência não se encontram presentes. A prova dos autos demonstra que as agressões foram praticadas de forma repentina e desproporcional, sem qualquer discussão imediata ou provocação contemporânea capaz de justificar o domínio de violenta emoção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.